Tribunal: TJMT
Processo: 1010282-73.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010282-73.2018.8.11.0000.
RECORRENTE: JOÃO GOMES RONDON.
RECORRIDA: IRACEMA CURVO BIANCARDINI.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (id. 27652472) interposto por JOÃO GOMES RONDON, em face da decisão de id. 24544453, que negou seguimento ao Recurso Especial com base na Súmula n. 7 do STJ.
Em suas razões aduz que o Recurso Especial, ao revés do que foi consignado, não esbarra na alegada súmula 07 do STJ, mormente porque o mencionado Recurso não se trata de simples reexame da matéria, tampouco em incursão na conjuntura fática
É o relatório.
Decido.
Ao alegar violação ao artigo 525, do CPC, o Recorrente aduz que o juízo de execução criou uma nova obrigação, uma vez que não foi acordado que as custas de tributos, impostos e taxas relativos ao registro da Escritura de Doação seriam de sua responsabilidade, mas apenas a elaboração e os emolumentos das custas para fazer a Escritura Púbica de Doação a Recorrida.
Conforme consta do acordão recorrido, o cerne da questão encontra-se no termo “despesas com a escritura de doação”, onde o Recorrente alega que incumbe ao mesmo somente arcar com as despesas da elaboração da escritura e não do seu registro.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, revendo a minha decisão, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, acolho o pedido de reconsideração e dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII